Tribunal: STF
Processo: HC 71883
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-15
Data de publicação: 1994-12-15

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Alegação de excesso de prazo de
prisão, sem formação de culpa. 2. Na espécie, antes do ajuizamento
do pedido, a sentença já se prolatara com a condenaçao do paciente,
segundo as informações. 3. Bastante é, assim, não se conheça do
pedido, tornando-se desnecessário remeter os autos ao Tribunal de
Justiça do Estado, a que vinculado o juiz de primeiro grau, porque,
à evidência, não há mais falar em excesso de prazo na formação da
culpa.